Tribunal: TJDFT
Processo: 0702936-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA ESCOLAR. INDEVIDA APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES. CONDUTA QUE ENSEJOU A INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO (CCF). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela primeira parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão do contrato indicado nos autos, bem como para condená-la a restituir a quantia de R$ 661,50, além da sua condenação ao pagamento de R$ 421,54 a título de danos materiais e de R$ 2.000,00 referente a danos morais. Nos seus argumentos recursais aponta elementos para questionar a condenação por danos morais, assinalando que não incluiu o nome da parte autora no Serasa ou no SPC, sendo que a inserção no CCF não pode ser atribuído à parte ré recorrente, além de ressaltar a demora na parte autora para buscar os cheques devolvidos. Inclusive, reforça que a inércia da parte autora corrobora que a situação não supera o mero aborrecimento, devendo ser afastada a condenação por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 26017463-26017466). Contrarrazões apresentadas (ID 26017470).
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor (art. 2.o e 3.o da Lei 8.078/90; Súmula 297).
IV. Os documentos ID 26016874 e 26016875 são suficientes para atestar que, em novembro de 2018, a parte autora solicitou o cancelamento da matrícula referente ao período de 2019 que havia efetuado no mês de outubro de 2018. Contudo, no decorrer do ano de 2019 foram efetuadas tentativas de compensação dos cheques entregues no ato da realização da matrícula relativo às mensalidades escolares, sendo um deles compensado e os demais devolvidos por insuficiência de fundos.
V. Não obstante a parte recorrente suscitar que não ocorreu a inclusão nos registros do Serasa e do CPC, e que não foi a responsável pela inserção do nome da parte autora no CCF, constata-se que a inserção junto ao CCF caracteriza registro negativo, sendo que este foi decorrente da indevida apresentação dos cheques, uma vez que a parte autora já havia efetuado o cancelamento da matrícula junto à parte ré recorrente, que não adotou medidas para evitar a sua apresentação junto ao banco. Assim, constata-se que a conduta da parte recorrente foi o que ensejou a consequente negativação indevida junto ao CCF.
VI. Para apurar eventual existência de dano moral, cumpre destacar que é entendimento consolidado que a negativação indevida é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, reside no próprio fato e dispensa a prova da repercussão do evento na reputação da parte vitimada. Assim, constata-se o dano moral no caso em análise. Precedente: (Acórdão 1072877, 07036198720178070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2018, publicado no DJE: 9/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De todo modo, cumpre elucidar que não prospera a tese de inércia da parte autora na busca de solução, uma vez que ajuizou a ação dentro do prazo prescricional, bem como porque esclareceu que teve ciência da devolução dos cheques em junho de 2020, buscando uma solução extrajudicial junto a parte ré em julho de 2020. Ainda, não prospera a tese de inércia decorrente da demora para buscar as cártulas após a audiência de conciliação, que aconteceu no dia 26/03/2021, quando a parte ré recorrente se comprometeu com a sua devolução. Isso porque na manifestação da parte autora no dia 29/03/2021 foi esclarecido que não estava conseguindo reaver as cártulas, o que foi efetivado em 09/04/2021, não caracterizando a alegada inércia.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais seja, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.